Tribunal: TJES
Processo: 5005045-53.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005045-53.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TATIANE DO SOCORRO CORREIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PERTENCENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005045-53.2020.8.08.0048

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: TATIANE DO SOCORRO CORREIA DOS SANTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado), aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade da cobrança e posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica, alegando que a recorrida não procedeu com a apresentação da documentação necessária para a transferência da responsabilidade quanto ao débito cobrado.

Entrementes, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Inicialmente, defiro o pedido autoral de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, CDC, uma vez que se trata de relação de consumo e por vislumbrar a hipossuficiência da parte Requerente na relação com a Requerida.

Demonstrou o Requerente que apresentou toda a documentação solicitada pela Requerida para promover a transferência da titularidade da instalação elétrica n.º 632457 sem os débitos atrelados ao imóvel.

A própria Requerida reconhece que os débitos que são cobrados da instalação elétrica objeto deste processo são do período de 07/04/2018 a 04/05/2020, portanto, período anterior à aquisição do imóvel pelo Autor.

[...]

No presente caso, o Requerente adotou todas as condutas necessárias a fazer a alteração do registro de titularidade, o que não foi acatado pela Requerida de forma indevida, uma vez que o débito mencionado não poderia ser atribuído ao Autor.

Assim, ratifico a decisão liminar de ID5482565.

Nesse sentido, declaro a inexistência de débito do Autor perante a Requerida em relação ao débito de R$27.902,49 discutido neste processo.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida de promover indevidamente a interrupção do fornecimento de energia para o imóvel do Autor é suficiente para violar direito da personalidade desse, especialmente a dignidade da pessoa humana, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o período que o Autor ficou sem energia elétrica em seu imóvel.

No presente caso, verifico que restou evidente a falha na prestação do serviço pela parte recorrente, ante a indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica por débito pertencente ao antigo proprietário, salientando-se que o débito decorrente da prestação de serviço de energia elétrica pela concessionária é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.

Vejamos o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. [...]
(AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Logo, não há que se falar em reforma da sentença, pois o débito é de responsabilidade de terceiro (antigo proprietário), sendo notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)